Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725668-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, contra acórdão de ID – 43671770. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 44456812. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO, e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 13:38:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador